Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-39.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001562-39.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), FERNANDA CAROLINE PINHO MOREIRA - CPF: 022.849.081-28 (APELANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME - CNPJ: 11.065.482/0001-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA CAROLINE PINHO MOREIRA

APELADO: MPEMT - RONDONOPOLIS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA – ARTIGO 155, § 4, INCISO II, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – MINORAÇÃO DA PENA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUIDA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – VIABILIADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos e pelo acervo documental dos autos.

Se o magistrado elevou a pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, à justificativa de que o valor do prejuízo mostrou-se exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas no tipo penal, inviável o reconhecimento do pedido de minoração da reprimenda.

É entendimento assente no STJ, para que se possa buscar a indenização por danos materiais, faz-se indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação de provas/documentos que possam evidenciar o valor perquirido, para que o réu tenha a possibilidade da contraprova dos valores pleiteados a título de indenização pelos danos sofridos pelas vítimas. Circunstâncias aferidas no caso em apreço.

Se a ré preenche os requisitos da parte final do artigo 44, inciso I, do Código Penal, necessária a substituição da pena corpórea por 2 (duas) restritivas de direitos.

Como entendimento perfilhado no STJ e nos tribunais estaduais, a miserabilidade do condenado deve ser aferida pelo Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001562-39.2018.8.11.0064

APELANTE: FERNANDA CAROLINE PINHO MOREIRA

APELADO: MPEMT - RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fernanda Caroline Pinho Moreira contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou a ré pelo crime do artigo 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança) do Código Penal, por 14 (quatorze) vezes, em continuidade delitiva, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A ré também foi condenada a indenizar a vítima pelos danos causados, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) (Id.: 68705061).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição da ré, ao argumento que não existem elementos probatórios suficientes à imputação do fato delituoso.

Acaso mantida a condenação, requer a minoração da pena no seu mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, o afastamento da reparação dos danos e a concessão da justiça gratuita para dispensa do pagamento da pena de multa e das custas processuais em razão da hipossuficiência da imputada (Id.: 75441454).

O Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 88040460).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo (Id.: 91600958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA CAROLINE PINHO MOREIRA

APELADO: MPEMT - RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que, no período de 20 de janeiro a 25 de novembro de 2016, na sede da empresa EPI/MT Comércio de Ferramentas e Equipamentos de Proteção Ltda., Fernanda Caroline Pinho Moreira, mediante abuso de confiança, subtraiu para si, em 14 (quatorze) ocasiões diversas, a importância de R$ 5.800,00 (cinco e mil e oitocentos reais).

Segundo consta da denúncia, a acusada exercia a função de encarregada financeira na empresa e, em razão da confiança que lhe era depositada,
“tinha livre acesso a conta bancária da empresa sendo responsável por seu pagamento e demais funcionários”
.

Consta que, em 14 (quatorze) oportunidades, a denunciada transferiu valores da conta da empresa para sua conta pessoal, nos seguintes dias e valores: em 20 de janeiro de 2016, R$ 500,00 (quinhentos reais); 20 de fevereiro de 2016, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 18 de março de 2016, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 20 de abril de 2016, R$ 500,00 (quinhentos reais); 19 de maio de 2016, R$ 500,00 (quinhentos reais) e 24 de junho 2016, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 17 de junho de 2016, R$ 500,00 (quinhentos reais); 20 de julho de 2016, R$ 500,00 (quinhentos reais); 12 de agosto de 2016, R$ 200,00 (duzentos reais); 19 de agosto de 2016, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 25 de agosto de 2016, R$ 300,00 (trezentos reais); 20 de setembro de 2016, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 18 de novembro de 2016, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 25 de novembro de 2016, R$ 600,00 (seiscentos reais).

Razão pela qual foi denunciada pelo delito do artigo 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança), c/c artigo 71 (crime continuado), do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, foi condenada pelo crime do artigo 155, § 4º, inciso II, c/c artigo 71, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 68704995), auto de avaliação indireta (Id.: 68704999), relatório policial (Id.: 68705000), acervo documental e demais provas carreadas aos autos.

No tocante à
autoria delitiva
, a defesa alega não existirem provas suficientes a sustentar a condenação da ré, motivo pelo qual, passo a esquadrinhar o contexto probatório dos autos.

Angelita Oliveira Freitas, encarregada financeira da empresa EPI-MT, na fase investigativa, relatou que, no ano de 2015, a funcionária Fernanda foi admitida, sendo que, em dezembro de 2016, saiu para usufruir as férias e, na oportunidade, a depoente assumiu seu lugar.

Contou que, em determinado dia, localizou uma transferência realizada da conta da empresa para a conta pessoal de Fernanda, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),
“e estranhando a situação consultou o holerite da mesma e viu que esse valor não estava lançado”
. Diante da circunstância, questionou seu esposo, proprietário da empresa, que confirmou que não havia autorizado qualquer tipo de transferência para a conta de Fernanda. Após, ao verificarem o horário que a transferência fora efetuada, puderam identificar que outras tantas transferências foram realizadas na conta de Fernanda, e que os valores variavam entre R$ 200,00 a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, em um mês, as transferências totalizaram o montante de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Afiançou que, à época, o proprietário da empresa confrontou Fernanda que, ao ser inquirida,
“começou a chorar copiosamente, dizendo que iriam estragar a vida dela, e que situação como esta nunca mais se repetiria; Que diante de tal situação o proprietário se comoveu e dispensou Fernanda sem justa causa, pagou todos direitos e não foram até a polícia registrar o fato”
(Id.: 68704995).

Na fase judicial, ratificou a versão apresentada na delegacia (Id.: 68705080).

Iria Marques da Silva, na delegacia, afirmou que é contadora e trabalha em uma empresa que presta serviços para a empresa EPI-MT. À época, ficou sabendo dos fatos, pois é responsável pelo setor de RH da empresa.

Disse que Fernanda era responsável pelo financeiro e realizava o pagamento de todos os funcionários, inclusive, o dela.

Questionada
“se os valores supostamente indevidos transferidos para a conta de Fernanda constavam em holerite ou mesmo adiantamento de salário (vale), respondeu que não, confirma categoricamente que os valores transferidos para a conta de Fernanda e que não constam em holerite ou vale são de fato induvidosos”
(Id.: 68704996).

Na audiência de instrução e julgamento, declarou que
“obteve informações de que a acusada transferia dinheiro para sua conta, porém, não descontava por ocasião de seu pagamento, pois a empresa apresentou alguns documentos para a declarante, onde pôde constatar que, de fato, não constava solicitação de “vale” para a acusada, mas havia depósitos na conta pessoal da ré. Acrescentou também que, na época, informou à direção da empresa que, em momento algum, a acusada comunicou que teria pego adiantamentos, sendo certo que ficaram cientes em relação a todos estes fatos e resolveram demiti-la e não comunicar a polícia”
(excerto da sentença, Id.: 68705060).

Jarbas Jose de Melo, proprietário da empresa EPI-MT, na fase pré-processual, ratificou o depoimento prestado por Angelita Oliveira Freitas (Id.: 68704996).

Em juízo, assegurou que, em determinado dia, teve acesso à conta da empresa e analisou alguns ‘vales’ feitos aos funcionários, inclusive, uma transferência na conta de Fernanda, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). De imediato, entrou em contato com a funcionária, que ao indagá-la a respeito do valor transferido, respondeu que o montante era relativo a um ‘vale’.

Afiançou que, no período de férias da funcionária, resolveu fazer uma varredura na conta da empresa, apesar de ser a Fernanda funcionária da sua mais alta confiança, com acesso à conta da empresa, ao caixa, dinheiro, senhas e ainda realizava pagamentos.

Afirmou que os ‘vales’ dos funcionários tinham que ter autorização por escrito e, somente, após, o depósito ou transferência poderiam ser realizados. Na sequência, garantiu que, em face da auditoria realizada, constatou que várias transferências foram feitas diretamente da conta da empresa para a conta pessoal de Fernanda, sem qualquer autorização prévia.

Disse que, após os fatos, decidiu demitir Fernanda e, após um ano de sua demissão, a imputada moveu contra ele uma ação trabalhista, alegando que tinha sido desligada no período gestacional. E, mesmo após a demissão, não descontou os valores por ela transferidos ilicitamente; somente, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) relativo a um empréstimo realizado, com abatimento na folha de pagamento.

Ao final, confirmou que
“inicialmente pagou todos os direitos da acusada e mandou ela “seguir seu rumo”, mas como a acusada entrou com uma ação trabalhista querendo pegar mais dinheiro do declarante, se achou no direito de reaver o que ela tinha subtraído e resolveu registrar o boletim de ocorrência”
(Id.: 68705080).

A ré Fernanda Caroline Pinho Moreira, na delegacia, falou que trabalhou na empresa EPI-MT, na função de encarregada financeira, realizando o pagamento de todos os funcionários.

Assegurou que, após o retorno de suas férias, foi despedida sem justa causa, pois o proprietário disse que, por contenção de gastos, estava desligando-a da empresa.

Asseverou que o proprietário da empresa já havia concedido empréstimos a ela, sendo descontados no ato do pagamento.

Confessou também que o Sr. Jarbas e sua esposa tinham acesso à conta da empresa, e que ela
“somente efetuava acesso à conta em horário de expediente e somente na máquina de trabalho, pois necessitava do BB Token e certificado digital para acesso; Que a empresa autorizava a solicitação de adiantamento de salário para os funcionários, o que ocorria sempre no dia 20 de cada mês; Que, efetuou a transferência de valores para sua conta somente a título de pagamento de adiantamentos e pagamento de salários; Que, não efetuou transferência de R$ 1.500,00 e antes de sair da empresa estava recebendo em torno de R$ 2.000,00; Que, declara que foi demitida no período de gestação, sendo que por este motivo moveu uma ação trabalhista contra a empresa sendo que somente após entrar com a ação o boletim de ocorrência nº 2017.389264 foi registrado pelo Sr. Jarbas; Que, por este motivo acredita que o registro do boletim se dá em represália a ação”
(Id.: 68704997).

Malgrado as alegações ofertadas pela defesa no sentido de que as provas dos autos não são suficientes a atrelar à ré a imputação do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, o contexto probatório dos autos, principalmente, os depoimentos de Jarbas e Angelita, evidencia a prática do delito.

Extrai-se do caderno processual, cópia das transferências realizadas da conta da empresa para a conta de Fernanda, sem qualquer comprovação de que teria sido um adiantamento de salário.

A reforçar a existência de transferências realizadas na conta da funcionária, em razão de uma auditoria feita na empresa, puderam concluir que, de fato, os desfalques foram efetuados sem qualquer autorização do proprietário da empresa.

Ademais, a ré, em seu depoimento, confessou que realizou transferências da conta da empresa para sua conta pessoal, na forma de ‘vale’, mas não conseguiu comprovar que as transferências realizadas diziam respeito a adiantamentos de salário, pois como bem afirmado por Jarbas para que os funcionários se valessem de um adiantamento era necessária uma autorização subscrita por ele para a validação.

Agregue-se, ainda, o fato de Fernanda ter se aproveitado de sua condição de funcionária e da confiança a ela conferida pelo proprietário da empresa, pois tinha acesso à conta da empresa, ao caixa, dinheiro, senhas e ainda realizava pagamentos.

De tal modo, demonstrado que a acusada, aproveitando-se da confiança a ela conferida pelo seu patrão, subtraiu para si a importância de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) pertencentes à empresa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pelo que, necessário preservar a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa requer a
minoração da pena aplicada
.

Dessume-se da sentença que o juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, valorou negativamente as consequências do crime, em razão do expressivo prejuízo financeiro suportado pela vítima, no montante de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), e, por esse motivo, fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Nos casos de crimes patrimoniais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas no tipo penal violado”
(AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Apesar de se entender que o prejuízo sofrido pela vítima é inerente ao delito de furto, na hipótese, sobre o desvalor das consequências do crime, houve justificativa concreta para o aumento da pena-base, pois o prejuízo suportado pela vítima, correspondente a R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), circunstância que transborda o tipo penal, de modo a exigir maior repreensão penal do Estado.

Ainda assim, tendo em vista terem sido cometidos 14 (quatorze) delitos de furto, todos consumados e idênticos, entre o período de janeiro a novembro de 2016, o magistrado, em razão da caracterização de crime continuado, aplicou a fração de 1/2, e fixou a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Com efeito, em que pese o STJ ter firmado a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos
, "aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações"
(HC n. 342.475/RN), a elevação da pena aplicado neste patamar está dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De igual modo, apresenta-se proporcional a pena de multa imputada à ré.

De outro tanto, também não merece guarida o
afastamento da reparação dos danos materiais
no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, admite a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo causado pela prática delituosa.

Nesse viés, é perfilhado pelo STJ o entendimento de que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação de provas/documentos que possam evidenciar o valor perquirido, para que o réu tenha a possibilidade da contraprova dos valores pleiteados a título de indenização pelos danos sofridos pelas vítimas.

No caso em apreço, vislumbra-se que tal exigência foi suprida pelo órgão ministerial, que formulou o pedido na denúncia, sendo que, na oportunidade, discriminou todos os valores desfalcados, com cópia das respectivas transferências realizadas da conta da empresa para a conta pessoal de Fernanda. Facultando à ré a oportunidade de contestar os valores atribuídos a título de danos materiais, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 14 TJMT:
“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
.

No concernente ao
pleito de substituição da pena corpórea pela restritiva de direito
, tenho por mim que merece acolhimento, porquanto a ré preenche os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena privativa de liberdade aplicada não foi superior a 4 (quatro) anos, e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a ser fixadas pelo Juízo das Execuções.

Em relação ao pedido supra, registro que o Ministério Público não o rebateu nas contrarrazões, nem a Procuradoria-Geral de Justiça o analisou no parecer.

Por fim, no tocante ao
pedido da concessão da justiça gratuita
, com a dispensa do pagamento da pena de multa e das custas processuais, não deve ser acolhido, pois a miserabilidade do condenado deve ser aferida pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019 , DJe 30/4/2019).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa para substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021